Tribunal: TJDFT
Processo: 0724135-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0724135-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL contra a r. decisão proferida pelo d. Magistrado da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL, ora agravado, acolheu em parte a impugnação deste, apenas para determinar que cabe ao Distrito Federal arcar com 80% (oitenta por cento) do valor devido a título de honorários, arbitrados em 8% (oito por cento) do proveito econômico – CDA’s canceladas. Informa a agravante que promove execução de condenação sucumbencial em desfavor da Fazenda Distrital, fixada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no importe de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido com o cancelamento de débitos tributários. Sustenta que o MM. Juízo negou vigência à coisa julgada, violando artigos 502 e seguintes do CPC/2015, por criar circunstâncias e parâmetros que foram claramente superados nos autos originários, no que concerne à condenação honorária, capítulo impugnado desde a sentença e reformado pelo STJ, conforme efeito substitutivo inerente aos recursos processuais, previsto no art. 1.008 do CPC/2015. Alega que ao dar provimento integral ao Recurso Especial, o STJ, corrigindo a má aplicação da Lei Federal nos autos, substituiu a condenação honorária então vigente (“sucumbência recíproca em 80% e 20% sobre R$ 2.000,00”), para estabelecer que a condenação em desfavor da Fazenda Pública deve obedecer ao critério do art. 85, do CPC/2015, in casu, aplicando-se o § 3o, inciso II, do CPC/2015. Ou seja, em 8% (oito por cento) do proveito econômico obtido, tendo sido esse o pedido recursal, integralmente acolhido. Aduz que o critério previsto no § 3o do art. 85 do CPC/2015, aplicado ao caso pelo STJ, não comporta ou sequer prevê a possibilidade de distribuição de sucumbência, como pretende a decisão ora agravada. Defende que são proposições incompatíveis, pois não é deferido ou razoável que o vencido participe do êxito obtido pelo vencedor. A distribuição está prevista no art. 86, do CPC/2015, dispositivo que não foi aplicado ao caso, e trata de outras hipóteses. Requer seja atribuído o efeito suspensivo previsto no inciso I, do art. 1.019, CPC/2015 determinando-se a paralisação do feito originário até exame final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença conforme determinado na decisão exequenda, ou seja, em condenação honorária fixada em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido pela agravante, acrescidos de atualização monetária e de juros moratórios do § 16o, art. 85, CPC/2015. Por fim, caso o efeito suspensivo não seja deferido e seja ulteriormente provido o presente recurso, que seja declarado o direito de a agravante pleitear o pagamento da diferença de valores, a ser apurada entre o valor pago, definido pela decisão agravada, e o valor devido, conforme êxito neste Agravo. Preparo realizado (ID 17761450). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifico que não se encontram presentes os pressupostos legais para atribuição do pretendido efeito suspensivo ao recurso. Contudo, examinando os documentos que instruem o recurso de agravo de instrumento interposto, verifico que tais requisitos legais não se mostram evidentes. Como muito bem consignado na r. decisão agravada (ID 17761444 – autos no 0723407-13.2019.8.07.0016), in verbis: Em relação ao arbitramento dos honorários de sucumbência em favor do patrono do excipiente/executado não cabe mais qualquer discussão, pois a matéria já foi objeto de preclusão, valendo a previsão do art. 507 do CPC que dispõe que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Em relação ao valor em execução, na mesma linha de raciocínio, há que se promover o ajuste ao exato teor do título judicial. Vejamos. A execução foi extinta com base no cancelamento das CDAs n. 50159884969 e 50163701881, e no pagamento das demais. Não foram fixados honorários advocatícios e as custas foram impostas à executada, proporcionalmente aos créditos extintos pelo pagamento (Id 34521894 - Pág. 1). Em embargos declaratórios opostos pela executada, foi reconhecida a sucumbência recíproca. O DF foi condenado ao pagamento de 80% e a então executada em 20% dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00. A parte ora exequente, que figurava como executada nos autos da execução fiscal, apelou da sentença e o TJDFT negou provimento ao recurso. Em sede de recurso especial, a eminente relatora deu provimento ao recurso “...para fixar a verba honorária em 8% (oito por cento) do proveito econômico obtido”. Ora, o capítulo da sentença, objeto de recurso – efeito devolutivo, foi apenas quanto à base de cálculo dos honorários, fixada em quantia certa (R$2.000,00 – dois mil reais), mas não houve qualquer alteração ou mesmo discussão quanto à distribuição da sucumbência. No julgamento do recurso perante o STJ foi unicamente alterada a base de cálculo de quantia certa para um percentual do proveito econômico (8% - oito por cento), mas, repita-se, não foi sequer debatida a distribuição proporcional do valor da sucumbência constante na instância originária. Daí porque, quantificado o montante devido a título de honorários, com base em 8% do proveito econômico, deveria o exequente observar que apenas 80% (oitenta por cento) desse montante deve ser custeado pelo Distrito Federal. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO apenas para determinar que cabe ao Distrito Federal arcar com 80% (oitenta por cento) do valor devido a título de honorários, arbitrados em 8% (oito por cento) do proveito econômico –CDA’s canceladas. Assim, verifica-se que o d. Juiz a quo entendeu que a decisão emanada pelo c. STJ versou unicamente sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, não fazendo referência à distribuição proporcional do valor da sucumbência. Alega o agravante que ao assim decidir, o MM. Juízo negou vigência à coisa julgada, violando os artigos 502 e seguintes do CPC/2015, por criar circunstâncias e parâmetros que foram claramente superados nos autos originários, no que concerne à condenação honorária, capítulo impugnado desde a sentença e reformado pelo STJ, conforme efeito substitutivo inerente aos recursos processuais, previsto no art. 1.008 do CPC/2015. Não obstante, conforme se vê do acórdão proferido pela Corte Superior, sequer foi levada ao seu conhecimento a questão da condenação recíproca em honorários sucumbenciais, tão somente a irresignação referente à sua base de cálculo, conforme bem salientado pelo juiz sentenciante. Seguem excertos do r. acórdão proferido pelo STJ (ID 17761442): Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da República, aponta-se ofensa aos dispositivos a seguir relacionados, alegando-se, em síntese, que: Arts. 85, parágrafos 3°, 4°, 6° e art. 86 do Código de Processo Civil – 35. “(...) não há dúvidas ser absolutamente ilegal o Acórdão a quo ao deixar de mensurar o proveito econômico obtido com as defesas e aplicar o percentual mínimo previsto no § 3°, do art. 85, do CPC/2015. ou, alternativamente, o quanto previsto no § 4° do mesmo artigo 85; circunstância que impõe imperiosa reforma/anulação do respeitável julgado ora vergastado, para, com efeito, haver nova fixação acerca de honorários, devidos à razão de ao menos 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado atribuído à causa” (fl. 482e). O proveito econômico inquestionavelmente existe e o próprio Acórdão recorrido reconhece haver êxito em favor da Recorrente, embora não o tenha qualificado e valorado corretamente, conforme determinam os §§ 3° e 4° do artigo 85 do CPC. (...) Isto posto, com fundamento nos arts. 932, V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial, para fixar a verba honorária em 8% (oito por cento) do proveito econômico obtido. (grifos nossos) O art. 1.008, do CPC dispõe que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. No ponto, claramente se observa que a questão atinente à condenação em sucumbência recíproca de honorários não foi objeto do recurso especial, conforme quer fazer crer o ora agravante. É cediço que o chamado efeito substitutivo não se trata propriamente de efeito do recurso, mas de uma consequência de seu julgamento, que, por força do disposto no art. 1.008 do CPC, faz com que a decisão de mérito substitua integralmente a decisão recorrida na exata medida do recurso e da decisão nele proferida[1]. De fato, o agravante vem impugnando desde a prolação da sentença a forma de cálculo dos honorários sucumbenciais, como se vê do acórdão proferido em sede de apelação[2], mas em nenhum momento seu pleito versa sobre a distribuição recíproca e proporcional da sucumbência. Diversamente do que aduz, o agravante restou vencido em parte na demanda e a sentença que o condenou a pagar honorários sucumbenciais no montante de 20% transitou em julgado, estando a matéria preclusa. Isso porque, a sentença foi substituída somente no que diz respeito à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, ou seja, na exata medida do recurso. Entender de forma contrária violaria o princípio da coisa julgada e permitiria o enriquecimento sem causa por parte do agravante. Por estes fundamentos, ausente a probabilidade do direito, indefiro a atribuição do efeito suspensivo pleiteada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. [1] JÚDICE, Mônica. Art. 1.008. In: STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1.326. [2] PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DOS DÉBITOS INSCRITOS NAS CDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. 1. Na hipótese em que vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito apenas aos limites percentuais predefinidos no art. 85, §§ 2o a 7o, do Código de Processo Civil, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade. Isso em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Precedentes da Turma. 2. No caso, os honorários advocatícios arbitrados na origem remuneram o trabalho profissional, limitado basicamente a uma peça processual (exceção de pré-executividade). 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1028549, 20100111855670APC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 4/7/2017. Pág.: 373-378) Brasília/DF, 20 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator